Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GMOV. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. DIFERENÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças GMOV (de 10% para 15%) relativas a períodos de junho de 2016 a maio de 2020, em virtude do exercício de atividade no sistema prisional, considerado zona rural. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. GMOV - Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside. O art. 3o inciso II, com redação dada pela Lei distrital 6.531/2020, estabelece que o percentual da gratificação é de 15% para o servidor em exercício em posto de saúde rural e unidades da Secretaria de Saúde situadas em regiões administrativas de Brazlândia e Planaltina. O Ofício no 710/2015-NUGET/GAB/RAXIV, expedido pelo Núcleo de Gestão de Território da Administração Regional de São Sebastião, datado de 20/07/2015, afirma que o sistema prisional da Papuda, (CIR, CDP, PDF I e PDF II) acha-se localizado em área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF (ID 31219301). Precedente nas Turmas: (Acórdão 1249880, 07300075020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373144, 07376433320208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1294234, 07110523420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O autor está lotado na Gerência do Centro de Saúde 01 de São Sebastião e esteve em exercício no Sistema Prisional, no Centro de Internamento e Reeducação – CIR de 2008 a maio 2020 (ID 31219299, ID 31221966 – PAG 15) fazendo jus, jus, portanto, ao pagamento da GMOV de 15%. O autor já recebe a gratificação no patamar de 10%, pelo que é devida a diferença de 5% a partir de junho de 2016, pois prescritos os meses anteriores. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E